Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721769-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PGC CURSOS LTDA - ME AGRAVADO: LILIAN ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PGC Cursos LTDA em face da r. decisão (ID 17541313) que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais movida por Lilian Alves de Oliveira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 17537504), a Agravante afirma que “não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem que isso lhe traga um real prejuízo ainda maior do que já sofrera com o encerramento de suas atividades”. Argumenta que os documentos anexados demonstram que a empresa se encontra cancelada e possui quantidade vultosa de dívidas fiscais. Juntou aos autos consulta pública ao cadastro do SINTEGRA (ID 17541318) e relatório de débitos fiscais (ID 17541319). Recebidos os autos, determinei que a empresa Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 17634427). Em resposta, o Recorrente colacionou print screen de movimentação da conta bancária (ID 17948364), declaração de ausência de faturamento (ID 17948365) e declaração de imposto de renda (ID 17948367). É o breve relatório. Decido. Em sede de análise preliminar, nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC/15, considero que os documentos juntados demonstram a ausência de movimentação bancária e faturamento pela empresa Ré/Agravante, situação que justifica o processamento do presente recurso independente do pagamento de preparo. Assim, aguarde-se o julgamento. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator